Tribunal: TJDFT
Processo: 0701646-07.2020.8.07.0010
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0701646-07.2020.8.07.0010 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: KALINE KETLEN ALVES DA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Intime-se o Assistente de Acusação, habilitado no ID 32700871, para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso de apelação interposto pela Defesa, no prazo legal. Após, encaminham-se os autos à Procuradoria de Justiça para manifestação. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 31 de março de 2022. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator